Tribunal: TJES
Processo: 5009357-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009357-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
AGRAVADO: OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EFEITO. ACLARATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. ASTREINTES. TETO. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I -
A Recorrida logrou demonstrar que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida.

II -
A multa diária fixada em razão do descumprimento da ordem judicial deve ser limitada (teto), visando impedir que atinja um montante desproporcional ao valor da causa. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para estabelecer o valor da causa [
R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais)],
como limite (teto) para a incidência da multa diária. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar, em parte, a Decisão objurgada e estabelecer, em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), o limite (teto) para a incidência das astreintes, julgando, outrossim, prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
proposta por
ÔMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela Agravada, determinando “
que,
no prazo de 10 (dez) dias úteis
, a empresa requerida instale o elevador identificado no Contrato como “item 00100” no empreendimento denominado iU.02, situado na Rua José Neves Cyprestes, nº 123, Jardim da Penha, Vitória – ES, garantindo o seu regular funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.
”.

Em suas razões, sustenta a Recorrente que o
decisum
merece reforma, porquanto “
o MM. Juízo Singular considerou que a Construtora estaria adimplente com suas obrigações por ter realizado os pagamentos no prazo estabelecido pelo contrato. No entanto, data venia, a r. decisão proferida ignorou as demais cláusulas do instrumento firmado entre as partes. Isso porque, além dos pagamentos, a Agravada também possuía obrigação contratual de disponibilizar os locais onde os elevadores seriam instalados em prazo específico, o que não foi cumprido.”
, questionando, por fim, a ausência de fixação de teto para as astreintes.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de Id nº 3908594, deferindo o pleito de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, verifico que a Recorrida logrou demonstrar que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva, ou seja, em momento algum foi citado o alegado atraso nas obras de estruturas de responsabilidade contratual da Recorrida,
in verbis:

Em sex., 18 de fev. de 2022 às 18:16, Luiz Antonio Lorenzon escreveu:

Gemerson, é possível garantir esse prazo do elevador no Ed. iU.02?

Quanto ao retorno da fábrica sobre os elevadores do 01, recebeu algo?

Segue em anexo a notificação extrajudicial visando tomarmos as cautelas necessárias para garantirmos os prazo de entrega dos elevadores do iU.01
.

Atc.,

Luiz Antonio Lorenzon | Diretor

luizantonio@iurban.com.br

Em sex., 18 de fev. de 2022 às 18:22, Gemenson Pereira de Melo escreveu:

Boa tarde, prezados

Para que consigamos encontrar a melhor solução, a transparência nas informações é fundamental. Estamos com um aumento no prazo de fabricação (decorrentes da cadeia produtiva dos nossos fornecedores devido a pandemia) que acaba afetando o processo de montagem e entrega final do elevadores aos nossos clientes. Conforme falamos na reunião realizada no dia 17/02, não vou me abster em tentar a diminuição do prazo de fabricação do elevador 228629 junto a fábrica com o devido senso de urgência que me foi passado. Já repassei a nossa necessidade e assim que tivermos novidades, comunicamos de imediato. Previsão de remessa dos elevadores: 228628 – 20/05/2022 228629 – 27/04/2022 230919 – 20/05/2022

Att.

__________________________________________

Gemenson Pereira | Supervisor Novas Instalações

Phone (71) 3324 - 6336 | Mobile (71) 98151 - 1466 gemenson.pereira@schindler.com Elevadores Atlas Schindler Ltda | Filial CNB Alameda dos Umbuzeiros, 408 – Caminho das Árvores | 41820-680 Salvador - BA, Brasil

http://www.schindler.com.br

Nesse passo, não vislumbro qualquer equívoco na conclusão adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que determinou à Recorrente o cumprimento da obrigação contratual assumida perante a Recorrida.

Por outro lado, a despeito do acerto em fixar astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial, impõe-se estabelecer um limite (teto), visando impedir que atinja um montante que seja desproporcional ao valor da causa, consoante, inclusive, dispõe a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DO LIMITE (TETO) DAS ASTREINTES. ACOLHIMENTO.

1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa.

2.
Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos tão somente para fixar o limite (teto) das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

3.
Embargos de Declaração acolhidos para estabelecer o limite das astreintes em R$40.000,00.

(
STJ
- EDcl no REsp: 1850267 MG 2019/0351359-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)”

In casu
, o valor da causa fora estabelecido pela Recorrida em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), logo, entendo por bem fixar o teto das astreintes em idêntica quantia, sem prejuízo de readequação, caso subsista o descumprimento da ordem judicial.

Isto posto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, exclusivamente para fixar o teto das astreintes em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo incólume os demais capítulos do
decisum
.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se a Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)”

Sobreveio a oposição de aclaratórios, apontando erro material no
decisum
, em relação ao teto da astreintes, bem como omissão acerca do descumprimento da obrigação assumida pela Recorrida de não atrasar as obras e, consequentemente, interferir no cronograma da Recorrente.

Com efeito,
resta evidente da fundamentação contida no
decisum
que “
a Recorrida logrou demonstrar que o atraso na entrega dos elevadores não decorre da demora na preparação do local para a instalação do referidos produtos, na medida em que, conforme se infere do e-mail (ID nº 14973172), o atraso foi assumido pela Recorrente como sendo oriundo de problemas em sua cadeia produtiva”,
devendo, portanto, responder pela demora na instalação do produto adquirido, bem como pela multa diária fixada na origem, contudo, deve esta ser limitada (teto) ao valor da causa [R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais)], em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe parcial provimento, exclusivamente, para estabelecer em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), o limite (teto) para a incidência das astreintes, julgando, outrossim, prejudicado os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)